Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-80.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000202-80.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 08.262.343/0001-36 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO FALLETTI - CPF: 010.364.568-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), CREDI - 21 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.529.067/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. COBRANÇA DE TARIFA DE PROCESSAMENTO DE FATURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que manteve sentença de validade da CDA nº 2077/2013, originária de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT em razão da cobrança da chamada “Tarifa de Processamento de Fatura”, considerada abusiva. A embargante alega omissões quanto à natureza jurídica remuneratória da tarifa, à análise de provas e precedentes favoráveis, ao cerceamento de defesa e à ausência de prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da natureza jurídica da tarifa e da legalidade da sua cobrança; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa e omissão quanto à apreciação de provas e jurisprudência favorável; (iii) verificar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de embargos de declaração está limitada à presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

As matérias suscitadas pela embargante, como a natureza remuneratória da tarifa e a regularidade do procedimento administrativo sancionador, foram analisadas expressamente no acórdão embargado, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.

Não se constata omissão quanto à apreciação das provas e jurisprudência alegadamente favoráveis, tampouco contradição ou obscuridade, mas simples inconformismo com a decisão.

A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a discordância da parte quanto ao mérito não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

Por fim, com o objetivo de evitar nova oposição de embargos com fins de prequestionamento, os dispositivos legais e constitucionais indicados foram considerados expressamente prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A análise desfavorável da tese da parte não configura omissão, obscuridade ou contradição passível de correção por embargos de declaração.

A simples discordância quanto ao resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

O prequestionamento implícito das normas invocadas é suficiente quando a matéria foi enfrentada no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 3º, §2º, 4º, III, 52 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Isabel Gallotti; TJMT, AgR 118291/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, DJE 25/09/2014; TJMT, N.U. 0003986-45.2015.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 11/08/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda. contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, nos autos da Apelação Cível referente aos Embargos à Execução Fiscal que discutem a validade da CDA nº 2077/2013, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão da cobrança da denominada Tarifa de Processamento de Fatura.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo a legalidade da sanção administrativa e considerando abusiva a cobrança da referida tarifa, ao fundamento de que esta não se configura como contraprestação legítima, mas como prática lesiva ao consumidor, com respaldo no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A Embargante sustenta diversas omissões no julgado. Primeiramente, alega que o Tribunal não apreciou a natureza jurídica remuneratória da Tarifa de Processamento de Fatura, defendendo que esta se trata de contraprestação pelos serviços de crédito efetivamente prestados e não de repasse de custos administrativos.

Argumenta que os arts. 3º, §2º, 4º, III e 52 do CDC foram desconsiderados, e que a cobrança está amparada em previsão contratual e na legislação consumerista, representando forma legítima de remuneração por serviços bancários e financeiros.

Em segundo lugar, aponta cerceamento de defesa material, alegando violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que as provas e argumentos apresentados no processo administrativo foram ignorados, e que as instâncias judiciais reiteraram esse vício ao não analisar os documentos juntados, configurando violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

Em terceiro lugar, sustenta que o acórdão violou o art. 489, §1º, IV, do CPC, por não enfrentar todos os argumentos capazes de modificar a conclusão adotada, em especial as provas e decisões favoráveis anexadas aos autos.

Além disso, a Embargante aponta omissão quanto à aplicação da jurisprudência vinculante do STJ, notadamente o REsp nº 1.251.331/RS, relatado pela Ministra Isabel Gallotti, que reconhece a legitimidade da cobrança de tarifas bancárias (TAC e TEC) quando expressamente contratadas e vinculadas à prestação de serviços efetivos.

Diante disso, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas e expressamente prequestionadas as matérias relacionadas: (i) à natureza remuneratória da tarifa de processamento; (ii) à violação aos arts. 3º, §2º; 4º, III; e 52 do CDC; (iii) à afronta aos arts. 371, 489, §1º, IV e 932, V, do CPC; (iv) à violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; e (v) ao reconhecimento de decisões judiciais e pareceres administrativos que respaldam a legalidade da cobrança.

Contrarrazões. (id. 321047376)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, a interposição de embargos de declaração é restrita às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, portanto, à rediscussão do mérito da decisão judicial já proferida.

No caso em exame, o embargante alega omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que não teriam sido enfrentadas: (i) a legitimidade da tarifa de processamento como serviço remunerado e não abusivo; (ii) a omissão do Tribunal em analisar provas e precedentes jurisprudenciais favoráveis à empresa; e (iii) a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de interposição de eventual recurso especial.

Todavia, ao examinar o conteúdo do acórdão recorrido, verifica-se que não subsistem os vícios apontados, uma vez que todas as teses ventiladas foram devidamente apreciadas, ainda que de forma contrária ao interesse da parte embargante.

Conforme se observa do trecho pertinente:

“[...]

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a regularidade da multa administrativa aplicada pelo Procon/MT, por entender configurada prática abusiva em prejuízo ao consumidor.

O agravante sustenta, em síntese, que, a multa administrativa possui caráter confiscatório e que seria necessário reconhecer a nulidade da CDA.

Defende que a penalidade imposta excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade, comprometendo o caráter educativo e corretivo que deve nortear as sanções administrativas.

Tem-se que o referido processo administrativo decorre de reclamação efetivada no PROCON que resultou na aplicação de multa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Conforme bem esclarecido na decisão hostilizada “....é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação. De mais a mais, diante da análise do procedimento administrativo anexo, nota-se que fora oportunizado à empresa apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório. Logo, havendo a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a fixação da multa dentro dos parâmetros legais, não constato a existência de vícios que possam desconstituir o processo administrativo ou a multa nele aplicada.”(id. 295300858)

Desta sorte, não ficou evidenciada qualquer ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

(...)

Analisando os documentos colacionados pelo agravante, não restou demonstrado violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstâncias do caso em concreto.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido.

(AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 25/09/2014). [Destaquei]

Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste apelo, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal..

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.”(id. 294103872)

Do excerto acima, extrai-se que as matérias suscitadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas, inclusive quanto à regularidade do procedimento administrativo, à legitimidade da sanção aplicada.

Desse modo, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição, mas tão somente em inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.”
(TJMT – N.U. 0003986-45.2015.8.11.0004, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 02/08/2021, DJE 11/08/2021).

Saliente-se que a mera discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não configura omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, sob pena de indevida utilização do recurso com caráter infringente.

Por derradeiro, a fim de prevenir eventual oposição de novos embargos de igual natureza, considero expressamente prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025